Tribunal: STJ
Processo: 1505808-26.2021.8.26.0405
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2085409 - SP (2023/0243816-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROSA MARIA ASSMANN
ADVOGADO
: REGINALDO LUIZ DA SILVA - SP248785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. DOLO
ESPECÍFICO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
sob o fundamento de que a pretensão recursal demandaria reexame de fatos e provas, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios, reconheceu a presença do
dolo específico necessário para a configuração do crime de injúria racial, afastando a tese
defensiva de absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a análise do dolo específico para a
configuração do crime de injúria racial implica reexame do conjunto fático-probatório, o
que é inviável em sede de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão agravada.
5. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
6. A intenção de ofender a honra subjetiva da vítima por meio de elementos relacionados
à sua cor de pele configura o dolo específico necessário para o crime de injúria racial,
conforme entendimento desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A análise do dolo específico para a configuração do crime de
injúria racial implica reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de
recurso especial. 2. A intenção de ofender a honra subjetiva da vítima por meio de
elementos relacionados à sua cor de pele configura o dolo específico necessário para o
crime de injúria racial".
Documento eletrônico VDA48395829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 19:13:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d471b46e-54bf-4138-9426-497cd42e1f33

Dispositivos relevantes citados: Súmula 7 do STJ.
STJ, AgRg no AREsp 2713884 / SP, Quinta Turma, de
Jurisprudência relevante citada:
minha relatoria, DJEN
; STJ, AREsp 2835056 / MG, Quinta Turma, Rel.
19/05/2025
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN
.
28/05/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48395829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 19:13:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d471b46e-54bf-4138-9426-497cd42e1f33

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2085409 - SP (2023/0243816-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROSA MARIA ASSMANN
ADVOGADO
: REGINALDO LUIZ DA SILVA - SP248785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. DOLO
ESPECÍFICO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
sob o fundamento de que a pretensão recursal demandaria reexame de fatos e provas, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios, reconheceu a presença do
dolo específico necessário para a configuração do crime de injúria racial, afastando a tese
defensiva de absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a análise do dolo específico para a
configuração do crime de injúria racial implica reexame do conjunto fático-probatório, o
que é inviável em sede de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão agravada.
5. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA48395827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 19:13:54
Código de Controle do Documento: 771ec1aa-3917-40b2-b835-56c052ac4584

6. A intenção de ofender a honra subjetiva da vítima por meio de elementos relacionados
à sua cor de pele configura o dolo específico necessário para o crime de injúria racial,
conforme entendimento desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A análise do dolo específico para a configuração do crime de
injúria racial implica reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de
recurso especial. 2. A intenção de ofender a honra subjetiva da vítima por meio de
elementos relacionados à sua cor de pele configura o dolo específico necessário para o
crime de injúria racial".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7 do STJ.
STJ, AgRg no AREsp 2713884 / SP, Quinta Turma, de
Jurisprudência relevante citada:
minha relatoria, DJEN
; STJ, AREsp 2835056 / MG, Quinta Turma, Rel.
19/05/2025
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN
.
28/05/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROSA MARIA ASSMANN em
face de decisão que não conheceu do recurso especial (fls. 285-286).
Em razões recursais, o recorrente sustenta que a pretensão recursal não
depende do reexame de fatos e de provas, mas de mera revaloração jurídica. Pondera ser
indispensável a comprovação de dolo específico para a configuração de crimes contra a
honra. Requer o encaminhamento para o órgão colegiado, com o provimento ao agravo
regimental interposto (fls. 289-302).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Documento eletrônico VDA48395827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 19:13:54
Código de Controle do Documento: 771ec1aa-3917-40b2-b835-56c052ac4584

Conforme assentado na decisão agravada, o Tribunal de origem decidiu, de
modo fundamentado e a partir dos elementos probatórios coligidos nos autos, pela
robustez do acervo probatório, a corroborar o édito condenatório.
Colho o seguinte trecho do acórdão impugnado (fls. 180-182):
“Na fase policial, a ré disse que é superiora da vítima na
guarda municipal, e que antes dos fatos foi questionada pela vítima no
ambiente de trabalho, porque ainda frequentava o setor administrativo
se não mais atuava neste setor, alegando que se sumisse algum
documento a acusada poderia ser a responsável. Alegou que a
mensagem foi enviada para saber porque a vítima estava tão.
incomodada com o fato de ainda ter acesso ao setor administrativo. Em
juízo, preferiu permanecer em silêncio. [...] Veja-se que a vítima foi
firme ao narrar como se deram os fatos. Diante desse consistente
conjunto probante, resta afastada a tese defensiva no sentido da
absolvição, tendo em vista que a ré, apesar de ter duas oportunidades
para explicar sua intenção ao enviar a mensagem, quais sejam, na fase
policial e em juízo, não negou que tenha empregado o termo “retinta”
ou que seu objetivo fosse ofender a vítima em razão de raça e cor,
conforme alegado pela ofendida.”

Desta feita, “a revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp 2713884 / SP, QUINTA TURMA, de
minha relatoria, DJEN
).
19/05/2025
Desse modo, considerando que, para a configuração do crime de injúria, é
imprescindível a presença do dolo específico (
), caracterizado pela
animus injuriandi
intenção de ofender a honra subjetiva da vítima, o que foi reconhecido pelo Tribunal de
origem, certo é que o reexame do dolo específico implicaria reavaliação do conteúdo
fático-probatório, o que é inviável em sede de Recurso Especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
De mais a mais, entende esta Corte Superior, em casos análogos, que “a
intenção de ofender a honra subjetiva da vítima por meio de elementos relacionados à
sua cor de pele configura o dolo específico necessário para o crime de injúria racial"
(AREsp 2835056 / MG, QUINTA TURMA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJEN
).
28/05/2025
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48395827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 19:13:54
Código de Controle do Documento: 771ec1aa-3917-40b2-b835-56c052ac4584

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0243816-4
REsp 2.085.409 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15058082620218260405 1505808262021826040520703752021 20220000937965
20703752021
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ROSA MARIA ASSMANN
ADVOGADO
: REGINALDO LUIZ DA SILVA - SP248785
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Injúria - Preconceituosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROSA MARIA ASSMANN
ADVOGADO
: REGINALDO LUIZ DA SILVA - SP248785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5422125510924070<5845@
2023/0243816-4 - REsp 2085409 Petição : 2025/0049872-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:43:24
Código de Controle do Documento: 6AA188A7-B244-497B-ADC4-AA349C6B3D11